Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718413-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAILDA DUARTE, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a conta bancária indicada é do próprio credor e, ainda, a notória dificuldade de encontro presencial entre o advogado e a parte por ele representada durante o período de distanciamento social, REVOGO a decisão retro e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto